Tribunal: TJSP
Processo: 2022351-35.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390127
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2022351-35.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante VICTOR HUGO CARVALHO CALVIN VAZ, é
embargado FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022351-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43880
EDEC.No: 2022351-35.2020.8.26.0000-50000
COMARCA: São Paulo
EBTE. : Victor Hugo Carvalho Calvin Vaz
EBDA. : Fundação Getúlio Vargas
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelo agravante contra
o acórdão que negou provimento ao seu recurso.
Os embargos são tempestivos.
2. O embargante alega que há vício no acórdão
embargado, pois não foram apreciadas as provas que, a seu ver, demonstram
a sua insuficiência financeira para o pagamento das custas processuais.
Subsiste o entendimento uniforme de que os embargos de
declaração podem ter caráter infringente e modificativo do julgado, desde que
ocorram as seguintes eivas em conjunto ou separadamente: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material (art. 1.022, I, II e III do CPC/15). Se
sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os embargos poderão ter
caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147 SP, STJ, 2a T., rel. Min.
Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão embargado assim analisou o tema:
“2. Conquanto o benefício da justiça gratuita possa ser
concedido à vista da simples alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural (cf. art. 99, § 3o, do CPC/2015), por se
tratar de presunção juris tantum (cf. RSTJ 7/414, STF-RT 755/182, STF-Bol.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022351-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
AASP 2.071/697 e STJ-RF 329/236), há nos autos indícios em sentido
contrário à pretensão do agravante, que desde abril de 2019 aufere renda
mensal de R$ 6.700,00 (cf. fl. 100 dos autos de origem).
Logo, a mera declaração unilateral de pobreza (cf. fl. 71
dos autos de origem) ou os extratos bancários juntados a fls. 76-99 dos autos
de origem não têm o condão de caracterizar a condição de hipossuficiência
financeira.
Ante a falta de indícios mínimos de insuficiência de
recursos para o custeio da demanda, deve prevalecer o indeferimento da
gratuidade processual, porque a benesse pretendida não é instrumento geral
e sim individual. Concedê-la benevolamente a qualquer um, que não seja
realmente necessitado, contraria a lei e frustra a parte adversária, na
legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas antecipadas e dos
honorários do seu advogado, bem como ao próprio Estado, que, afinal,
cobra pela prestação jurisdicional porque entende necessária e devida a
contraprestação dos jurisdicionados.” (cf. fls. 19-21)
Como se verifica do “decisum”, não há omissão a ser
sanada. Tal vício se verifica quando a Turma Julgadora deixa de se
pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
Ademais, não houve pedido no agravo de instrumento de
diferimento do pagamento das custas processuais para o final do processo,
não sendo cabível a análise de pleito só formulado em sede de embargos de
declaração.
O que o embargante busca por meio dos seus embargos
declaratórios é a rediscussão da matéria julgada, medida que não pode ser
realizada por esta via.
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se entender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2022351-35.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator